Tribunal: TCU
Processo: 006.700/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de valores a maior no período de 15/04/2010 a 01/10/2022, devendo serem ressarcidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar em decorrência do recebimento indevido de valores a maior de pensão militar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Alda Regina Dorneles Rosa de Lima, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/9/2017 1.470,29 1/10/2017 2.015,87 1/11/2017 4.094,10 1/12/2017 2.015,87 2/1/2018 2.138,20 1/2/2018 2.138,20 1/3/2018 2.138,20 2/4/2018 2.138,20 2/5/2018 2.138,20 1/6/2018 3.658,42 2/7/2018 2.138,20 1/8/2018 2.138,20 3/9/2018 2.138,20 1/10/2018 2.138,20 1/11/2018 2.822,30 3/12/2018 2.138,20 2/1/2019 2.261,33 1/2/2019 2.261,33 1/3/2019 2.261,33 1/4/2019 2.261,33 2/5/2019 2.261,33 3/6/2019 3.869,10 1/7/2019 2.261,33 1/8/2019 2.261,33 2/9/2019 2.261,33 1/10/2019 2.261,33 1/11/2019 2.984,83 2/12/2019 2.261,33 2/1/2020 2.261,33 3/2/2020 2.261,33 2/3/2020 2.150,60 1/4/2020 2.039,85 4/5/2020 2.039,85 1/6/2020 3.647,62 1/7/2020 2.039,85 3/8/2020 2.039,85 1/9/2020 2.039,85 1/10/2020 2.039,85 3/11/2020 2.763,35 1/12/2020 2.039,85 4/1/2021 2.016,56 1/2/2021 2.016,56 1/3/2021 2.016,56 1/4/2021 2.016,56 3/5/2021 2.016,56 1/6/2021 3.624,33 1/7/2021 2.016,56 1/8/2021 2.016,56 1/9/2021 2.016,56 1/10/2021 2.016,56 1/11/2021 2.740,05 1/12/2021 2.016,56 3/1/2022 2.016,56 1/2/2022 2.016,56 1/3/2022 2.016,56 1/4/2022 2.016,56 2/5/2022 2.016,56 1/6/2022 3.624,33 1/7/2022 2.016,56 1/8/2022 2.016,56 1/9/2022 2.016,56 3/10/2022 2.016,56 3/11/2022 2.740,04 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, o desconto das dívidas no benefício da responsável, com fundamento no art. 3o-B, V, da Lei 3.765/1960, alterada pela Lei 13.954/2019 ou a sua cobrança judicial, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não seja viável o desconto em folha; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar os termos desta decisão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, ao Comando da 3a Região Militar e à responsável.